Tribunal: TJES
Processo: 5001703-43.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001703-43.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENICIO OGGIONI MACHADO e outros

APELADO: VALTER MOTA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer e indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a se abster de produzir ruídos excessivos e ao pagamento de danos morais, baseando-se essencialmente em Boletins de Ocorrência produzidos unilateralmente pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a força probatória do Boletim de Ocorrência quando utilizado isoladamente para comprovar perturbação de sossego; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório apresentado pelo autor é suficiente para demonstrar o uso anormal da propriedade pelo vizinho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conflito de vizinhança deve ser resolvido com base no uso normal da propriedade, sendo vedadas interferências que prejudiquem a segurança, sossego e saúde, cuja comprovação de anormalidade incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O Boletim de Ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, pois consigna apenas declarações unilaterais do interessado sem atestar sua veracidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de prova testemunhal, gravações de áudio/vídeo ou outros elementos que corroborem a frequência e intensidade dos ruídos impede a caracterização do ato ilícito, tornando frágil a condenação baseada apenas na palavra da parte autora.

A inexistência de prova robusta sobre o uso anormal da propriedade impõe a improcedência dos pedidos de obrigação de não fazer e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Boletim de Ocorrência, por conter declarações unilaterais, possui presunção relativa de veracidade apenas quanto à comunicação do fato, não servindo, isoladamente, como prova da materialidade de alegações de perturbação de sossego.

Cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito quanto ao uso anormal da propriedade pelo vizinho, sob pena de improcedência dos pedidos indenizatórios e cominatórios.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.277; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.106.289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 12.12.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000058-36.2018.8.08.0046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
ELENICIO OGGIONI MACHADO
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES
que, em sede de
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada
, ajuizada por
VALTER MOTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para tornar definitiva a tutela de urgência, condenando o requerido a se abster de perturbar o sossego do autor e sua família mediante a produção de ruídos excessivos, sobretudo no período noturno, e condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos dos consectários legais.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de provas robustas acerca da perturbação do sossego, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em Boletim de Ocorrência produzido unilateralmente pelo autor;
(ii)
que as confraternizações familiares realizadas em sua residência ocorrem dentro da normalidade e não incomodam outros vizinhos;
(iii)
a inexistência de dano moral indenizável; e
(iv)
subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a sentença objurgada merece reforma. Explico.

Na origem, o MM. Juízo
a quo
acolheu a pretensão autoral fundamentando-se, essencialmente, nos Boletins de Ocorrência juntados e no histórico de desentendimentos entre as partes.

É cediço que, em matéria de direito de vizinhança, o conflito deve ser dirimido com base no critério do uso normal da propriedade, vedando-se apenas as interferências que, pela sua natureza e intensidade, prejudiquem a segurança, o sossego e a saúde dos vizinhos (art. 1.277 do Código Civil). Todavia, a caracterização desse uso anormal exige prova robusta, cujo ônus incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o autor instruiu a inicial com Boletins de Ocorrência (IDs 16621147 e 16621154). Ocorre que
tais documentos, por serem produzidos unilateralmente com base apenas nas declarações da suposta vítima, possuem presunção relativa de veracidade apenas quanto à comunicação do fato à autoridade policial, não servindo, isoladamente, como prova da materialidade das alegações neles contidas
.

Conforme bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL . ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2106289 PR 2022/0106119-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000058-36.2018.8 .08.0046. APELANTE: JOSÉLIO VICENTE CORREIA. APELADO: DAYGD GUIMARÃES DA SILVEIRA . RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA . ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DA CULPA DO AUTOR. 1. - O art . 186 do Código Civil prevê que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, o modelo de responsabilidade civil a ser aplicado é o subjetivo, que, sabidamente, exige a comprovação de culpa. 2. - No boletim de ocorrência alusivo ao acidente de veículos do qual decorre a demanda não restou esclarecido se foi o autor ou o réu quem invadiu a contramão de direção, dando causa ao sinisrro . 3. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras”
(AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 12-12-2022, data da publicação/fonte: DJe 14-12-2022). [...] RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000058-36.2018.8 .08.0046, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível)

Ademais, o Termo de Audiência Preliminar Criminal datado de 2023, embora demonstre a existência de um conflito pregresso, não possui o condão de comprovar a reiteração da conduta ilícita no período atual questionado na lide, nem a intensidade do ruído alegado.

Nota-se que, durante a instrução processual, não foi produzida prova testemunhal – meio de prova por excelência em demandas dessa natureza – que pudesse confirmar a frequência, o volume e o horário dos ruídos, ou se estes extrapolavam o mero dissabor cotidiano. Do mesmo modo, inexistem gravações de áudio/vídeo ou quaisquer outros elementos que corroborem a versão do autor.

O réu, por sua vez, admite a realização de reuniões familiares, mas nega o excesso. Diante da negativa do fato constitutivo, caberia ao autor demonstrar que o barulho produzido nessas ocasiões ultrapassava o limite do tolerável, o que não ocorreu, de modo que a condenação baseada apenas na palavra da parte autora e em documentos unilaterais fragiliza a segurança jurídica e viola as regras de distribuição do ônus da prova.

Portanto, a fragilidade do conjunto probatório, incapaz de demonstrar com segurança o uso anormal da propriedade, impõe a improcedência dos pedidos autorais, afastando-se, pela ausência de comprovação do ato ilícito, tanto a obrigação de não fazer quanto o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ELENICIO OGGIONI MACHADO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, afastando-se, por conseguinte, a condenação do apelante à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)